Tribunal: TJDFT
Processo: 0753073-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753073-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELO GAS COMERCIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília, que indeferiu o pedido de citação por edital nos autos da execução fiscal n. 0755090-63.2022.8.07.0016, proposta em face de BELO GÁS COMERCIAL LTDA - EPP, domiciliada no Distrito Federal, visando à satisfação de débitos tributários relacionados ao IPVA. Em suas razões, o recorrente afirma que foram realizadas diversas tentativas de citação nos endereços conhecidos da executada, todas infrutíferas, mediante diligências postais e atuação de oficial de justiça, além de consultas a bases de dados como Receita Federal, Junta Comercial, e outros órgãos públicos, sem êxito na localização da parte executada. Alega que, diante das circunstâncias, a decisão agravada equivoca-se ao considerar que os meios para localização do executado não foram esgotados. Argumenta que não há medidas adicionais razoáveis que possam ser implementadas e que a continuidade das buscas configuraria excesso de formalismo, em prejuízo ao andamento processual e à efetividade da execução fiscal. Defende que a citação por edital é medida legítima e amparada pelo art. 8o, III, da Lei no 6.830/80, bem como pela Súmula 414 do STJ, considerando que foram frustradas todas as tentativas de citação pessoal nos endereços disponíveis. Pontua que o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e os deveres de boa-fé devem ser observados, especialmente diante da falta de atualização cadastral por parte da executada, o que caracteriza violação de obrigações acessórias previstas no Código Tributário Nacional. Pondera que a ausência de citação gera grave risco de prescrição intercorrente e prejuízo à Fazenda Pública, razão pela qual a concessão de citação editalícia se impõe como medida indispensável para assegurar a continuidade e efetividade da execução fiscal. Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a citação por edital e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a validade da citação por edital, com vistas à regular tramitação do feito. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar cinge-se ao imediato deferimento da citação editalícia para fins de prosseguimento da execução fiscal movida pelo agravante na origem. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de grave risco de prescrição intercorrente e prejuízo à Fazenda Pública, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da citação por edital no feito executivo de origem pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator